Tribunal: TJDFT
Processo: 0029009-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029009-59.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: GLOBAL SEGURANCA LTDA, LVM INVESTIMENTOS , INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GLOBAL SEGURANÇA LTDA e LVM INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – LTDA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto à petição de id. 18227486, à Secretaria para retificar, se possível, a classificação do assunto conforme requerido. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016